Tribunal: TJBA
Processo: 8003150-53.2019.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-04
Data de publicação: 2025-07-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8003150-53.2019.8.05.0103

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: FERNANDO ALVES DOS SANTOS e outros (3)

Advogado(s)
:
ADEMIR GOMES DE SOUZA

APELADO: THIAGO CRUZ DA SILVA

Advogado(s)
:
KELLYN SILVA SANTOS ARAUJO, COSME ARAUJO SANTOS

ACORDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RECONHECIMENTO EQUIVOCADO EM DELEGACIA DE POLÍCIA. IMPUTAÇÃO DE CRIME DE ROUBO A PESSOA INOCENTE. PRISÃO EFETIVADA PELA AUTORIDADE POLICIAL. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE DELITO. POSTERIOR COMPROVAÇÃO DA INOCÊNCIA DO DETIDO. RESPONSABILIDADE DAS VÍTIMAS DO ROUBO PELO RECONHECIMENTO EQUIVOCADO. NEXO CAUSAL CONFIGURADO. TEORIA DA CAUSALIDADE ADEQUADA. DANOS MORAIS CARACTERIZADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO. CRITÉRIOS DE PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. VALOR EXCESSIVO. REDUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO PARA REDUZIR O QUANTUM INDENIZATÓRIO PARA R$ 30.000,00 (TRINTA MIL REAIS).

1. Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença que julgou procedente o pedido inicial, condenando os apelantes, solidariamente, ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 70.000,00 (setenta mil reais), em razão de falsa imputação de crime de roubo ao apelado.

2. A responsabilidade civil subjetiva, nos termos dos arts. 186 e 927 do Código Civil, pressupõe a existência do comportamento do agente do dano, da relação de causalidade e da culpa ou dolo.

3. No caso em análise, restou demonstrado que os apelantes, vítimas de crime de roubo, reconheceram equivocadamente o apelado como um dos autores do delito, o que resultou em sua prisão em flagrante pela autoridade policial, mesmo não estando presente qualquer das hipóteses legais do art. 302 do Código de Processo Penal.

4. Embora o medo e o abalo emocional decorrente da violência sofrida possam ter contribuído para o equívoco no reconhecimento, tal circunstância não exime os apelantes da responsabilidade pelos danos causados ao apelado, que foi privado de sua liberdade indevidamente.

5. A teoria da causalidade adequada, adotada pelo ordenamento jurídico brasileiro, considera como causa aquela que, segundo o curso normal das coisas, poderia produzir o resultado. No caso, o reconhecimento equivocado foi determinante para a prisão do apelado.

6. Comprovado o dano moral sofrido pelo apelado, que foi indevidamente preso e submetido a constrangimento e sofrimento, impõe-se o dever de indenizar.

7. Na fixação do quantum indenizatório, deve-se observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, a condição econômica das partes, a extensão do dano e o caráter pedagógico da medida.

8. Considerando as particularidades do caso concreto, notadamente a situação socioeconômica dos apelantes e a ausência de dolo em sua conduta, bem como a efetiva ocorrência de grave dano ao apelado, o valor fixado em primeira instância mostra-se excessivo, sendo adequada sua redução para R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

9. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível n°. 8003150-53.2019.8.05.0103, da 3ª Vara dos Feitos Relativos às Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Ilhéus, em que são Apelantes, FERNANDO ALVES DOS SANTOS, MARCOS ALVES DOS SANTOS, IZADORA CHRISTINY XAVIER ALVES LUCAS e LIDIA RODRIGUES CARDOSO DOS SANTOS, e Apelado, THIAGO CRUZ DA SILVA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso interposto, na forma do voto da Relatora.